Tribunal: STF
Processo: AI 232372
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental.
- as peças em causa - as cópias da apelação e dos embargos de
declaração essenciais para o conhecimento da controvérsia - só foram
juntadas ao instrumento muito após o término do prazo para a
interposição do agravo devidamente instruído, quando, aliás, de há
muito, já havia agravada apresentado sua resposta, não devendo, pois,
essa juntada absolutamente intempestiva ter sido admitida na instância
de origem, nem podendo, quando do julgamento do agravo, ser levada em
consideração.
           Agravo a que se nega provimento.